Tribunal: TJES
Processo: 0000688-93.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUMENTO NÃO USADO NO JUÍZO
A QUO
.
INOVAÇÃO RECURSAL.
AGIOTAGEM.
ORDEM PÚBLICA NÃO RECONHECIDA.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA.
SILÊNCIO NA FASE INSTRUTÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEVERES DA BOA-FÉ.
PROVA INÚTIL.
INADMISSÃO.

RECURSO DEPROVIDO.

1.
A dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
, é expressamente vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

2. A
s questões trazidas na apelação não foram objeto de enfrentamento no juízo
a

quo
, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

3. A suposta prática de agiotagem não é considerada matéria de ordem pública, porquanto não é apreciável de ofício, inexistindo previsão legal a respeito da matéria (CPC, art. 337, §5º), tampouco entendimento jurisprudencial a esse respeito. Assim, há empecilho na inauguração do argumento nesta esfera recursal.

4. O
magistrado enquanto destinatário da prova pode indeferir as provas
desnecessárias,
inúteis,
ou protelatórias
,
nos termos do art. 370 do CPC.

5. A anuência com o encerramento da instrução processual, sem manifestação sobre a produção de prova pericial
quando devidamente provocado, é
atitude
contrária aos deveres anexos da boa-fé, aplicando-se ao caso o
venire contra factum proprium
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
o
relator.

Vitória/
ES
, 19 de agosto de
2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-93.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA MOURA DA SILVA e outros

APELADO: ALICIO LUCINDO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUMENTO NÃO USADO NO JUÍZO
A QUO
.
INOVAÇÃO RECURSAL.
AGIOTAGEM.
ORDEM PÚBLICA NÃO RECONHECIDA.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA.
SILÊNCIO NA FASE INSTRUTÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEVERES DA BOA-FÉ.
PROVA INÚTIL.
INADMISSÃO.

RECURSO DEPROVIDO.

1.
A dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
, é expressamente vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

2. A
s questões trazidas na apelação não foram objeto de enfrentamento no juízo
a

quo
, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

3. A suposta prática de agiotagem não é considerada matéria de ordem pública, porquanto não é apreciável de ofício, inexistindo previsão legal a respeito da matéria (CPC, art. 337, §5º), tampouco entendimento jurisprudencial a esse respeito. Assim, há empecilho na inauguração do argumento nesta esfera recursal.

4. O
magistrado enquanto destinatário da prova pode indeferir as provas
desnecessárias,
inúteis,
ou protelatórias
,
nos termos do art. 370 do CPC.

5. A anuência com o encerramento da instrução processual, sem manifestação sobre a produção de prova pericial
quando devidamente provocado, é
atitude
contrária aos deveres anexos da boa-fé, aplicando-se ao caso o
venire contra factum proprium
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
o
relator.

Vitória/
ES
, 19 de agosto de
2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000688-93.2019.8.08.0002

AGRAVANTES
: JOSÉ MARIA DA SILVA E NARA MADALENA DA CUNHA SILVA

AGRAVADOS
: ALICIO LUCINDO E MARIA DO CARMO VARGAS LUCINDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
recurso

de
Agravo Interno
interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVA E NARA MADALENA DA CUNHA SILVA
contra decisão monocrática (id. 7707842),
que não conheceu d
a Apelação Cível
com base no art. 932, III do CPC,
por verificar a existência de inovação recursal
.

Em suas razões (id. 8093496), os agravantes sustentam que
as razões do recurso de apelação atendem ao princípio da dialeticidade, inclusive porque a tese recursal acerca da simulação do contrato de compra e venda constava na matéria de defesa e foi objeto de fixação dos pontos controvertidos.

Aponta
m
que são de ordem pública as matérias de nulidade da sentença pela não realização de perícia após o
seu
deferimento,
bem como

a
nulidade do negócio jurídico em razão do crime de agiotagem.

Relata
m
que todos os pressupostos para o conhecimento do recurso estão preenchidos.
Assim, requer
em
a reforma da decisão monocrática para que o recurso de Apelação Cível seja conhecido e analisado o mérito, com posterior provimento.

Pois bem.

Consta na exordial dos autos de origem que o primeiro apelante, ora autor, José Maria Moura da Silva, adquiriu o caminhão 24320, ano 2010/2011, placa MTW 6081, cor branca.

Extrai-se da narrativa autoral que o pagamento adveio de recurso financeiros do primeiro apelado, Alicio Lucindo, o qual firmou um financiamento bancário junto ao Banco Sicoob para obtenção do valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e repassou o dinheiro ao apelante, que era responsável pelo pagamento das parcelas.

Consta na inicial que, dado o inadimplemento das parcelas, o primeiro apelado, ora réu, passou a coagir os apelantes a realizar o pagamento, sob pena de recolher o caminhão a força e, ao final, propôs simular um negócio jurídico de compra e venda do único imóvel pertencente aos recorrentes no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com cláusula de retrovenda.

Em contestação, os apelados/réus informaram que inexistiu vício de consentimento, pois a dívida foi extinta com a formalização do contrato de compra e venda com pacto de retrovenda, na forma de dação em pagamento. Relatam, assim, a inexistência de qualquer irregularidade (fls. 49/65).

Proferida a sentença de improcedência dos pedidos inaugurais, os autores na origem interpuseram recurso de apelação (fls.
110/131
), oportunidade em que alegaram, basicamente, apenas que o empréstimo do dinheiro decorreu da prática de agiotagem, com cobrança de juros superiores ao permitido legalmente. Afirmaram, ainda, que imóvel estava como garantia do empréstimo do nome do primeiro apelado.

Já em Agravo Interno (id. 8093496), co
nforme relatado, os recorrentes enfatizaram que, na origem,
a tese recursal acerca da simulação do contrato de compra e venda constava na matéria de defesa e foi objeto de fixação dos pontos controvertidos.

Inicialmente, friso que a matéria apresentada em sede de Agravo Interno não foi apresentada no recurso de Apelação, motivo pelo qual houve a preclusão temporal do argumento de defesa na esfera recursal.

Prosseguindo, vislumbra-se que no momento em que lhes cabia falar no processo, expondo todos os argumentos na inicial e na réplica, os apelantes não argumentaram que o empréstimo do dinheiro configurava como uma prática de agiotagem, tampouco que o imóvel foi dado em garantia, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico.

Ao contrário, os recorrentes
limitaram-se a alegar
em primeiro grau de jurisdição
que a assinatura do contrato de compra e venda estava viciado por coação e
por
simulação.

Nesse caso, saliento que a dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em primeiro grau,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
, é expressamente vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

A
o tratar do tema,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.848.404
já decidiu
que “
não é possível inaugurar argumentos em apelação, sem o prévio juízo cognitivo da instância primeva, sob pena de supressão de instância.”

Em igual sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL
RESTITUIÇÃO DEVIDA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1.
É cediço que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior ou se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
(...) 4.
Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, improvido. (Apelação, 014160251105, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição

2. - Recurso desprovido. (Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

É cediço que, em geral, a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação permite que se examine tudo o que foi produzido no processo, no entanto, a questão
encontra um limite na
extensão do referido efeito,
oportunidade em que
o Tribunal não pode julgar fora do limite definido pelo recorrente.

Nesse sentido, este órgão
ad quem
deve se ater à devolutividade trazida em grau de recurso de apelação e, no caso dos autos, os apelantes apresentaram apenas pontos que não se relacionam à discussão travada em primeiro grau de jurisdição.

Dessa maneira, concluo que restou configurada a
inovação recursal,
de modo a ensejar o não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas na apelação não foram objeto de enfrentamento no juízo
a

quo
, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

De mais a mais, a suposta prática de agiotagem não é considerada matéria de ordem pública, porquanto não é apreciável de ofício, inexistindo previsão legal a respeito da matéria (CPC, art. 337, §5º), tampouco entendimento jurisprudencial a esse respeito. Assim, há empecilho na inauguração do argumento nesta esfera recursal.

Para além desse ponto, quanto à alegada nulidade da sentença pela ausência de produção de provas, verifico que os agravantes pretendem revolver matéria apresentada em recurso de apelação que nem sequer foi conhecido.

No entanto, a fim de evitar eventual declaração de nulidade, passo ao seu exame (CPC, art. 489, § 1º, IV) e, desde logo, saliento que o magistrado enquanto destinatário da prova pode indeferir as provas desnecessárias, inúteis, ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Ademais, verifico no Termo de Audiência de fl. 98 que o juízo
a quo
encerrou a instrução processual com a anuência das partes, as quais se reportaram às alegações e às documentações constantes nos autos, sem nem sequer haver manifestação
dos apelantes
sobre
a intenção em realizar a
prova pericial.

Portanto, não merece acolhimento o argumento dos agravantes no sentido de que não houve a produção de prova pleiteada, se nada fizeram quando devidamente provocados em audiência, atitude esta, inclusive, que é contrária aos deveres anexos da boa-fé, aplicando-se ao caso o
venire contra factum proprium
.

Um dos reflexos da previsão do artigo 5º do Código de Processo Civil reside na vedação a comportamentos contraditórios, de modo que a manifestação sobre interesse na produção de prova nesse momento é incompatível com seu silêncio na fase instrutória, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 27/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des. Júlio César Costa de Oliveira